Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Na origem, cuida-se de busca e apreensão em alienação fiduciária convertida em ação de execução. Intimado a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, o Autor deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 30759831. Sobreveio r. sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 458, IV, do Código de Processo Civil, ID 24297880. Inconformado, recorre o Autor. Em suas razões recursais, narra que a r. sentença extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e deve ser cassada, tendo em vista que não houve intimação pessoal do Autor, nos termos do §1o do mesmo artigo processual, mas apenas a publicação para dar andamento ao feito. Em síntese, aduz que “se equivocou o MM. Juiz a quo ao sentenciar o feito com fundamento no art. 485, III – ‘não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 dias’ – uma vez que, verificada a falta de manifestação do processo, não determinou, previamente, a intimação pessoal da Apelante”, ID 30759835 - Pág. 5. Colaciona julgados nesse sentido e, ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo acostado ao ID 30759837. Não houve retratação, ID 30759838. Ausente contrarrazões, porquanto o requerido não foi citado. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. No caso, o d. magistrado de origem, diante da ausência de citação do réu, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual do autor, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, com os seguintes fundamentos: (...) De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: ‘Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.’ No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA FINS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. A falta de citação configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.o 870973, 20130910029039APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 85) ‘PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Quando a extinção do processo tiver por base o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, posto que o §1° somente se aplica quando a extinção tem por base os incisos II ou III, do referido artigo. 3. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por até 90 (noventa dias), conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão n.o 872583, 20150610029142APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 153) ‘PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme precedente. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se depreende nos §§ 1o e 3o, do art. 267, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.o 869102, 20140610089808APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 227) ‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCÚRIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito em razão da falta de citação do réu. 3. A prévia intimação pessoal do autor só é imprescindível nas hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido." (Acórdão n.o 870461, 20150310066366APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 487) ‘PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Os autos revelam que o autor não foi diligente o suficiente no sentido de envidar os esforços necessários para efetivar a citação do requerido. 2. A falta de citação justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. A intimação pessoal do autor somente é necessária nos casos de extinção previstas no art. 267, II e III, do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos, (art. 267, IV, do CPC).4. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão n.o 870999, 20120110793799APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232). Em momento um pouco distante, até a 6a Turma Cível assim também já decidiu: ‘PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. (...). Como é sabido, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta, indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, nada obstante terem sido concedidas três oportunidades para que a parte autora praticasse os atos tendentes à promoção da citação por edital, sua inércia deve dar ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n.o 692388, 20120910077930APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 159) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Custas finais, caso existam, correrão a cargo da parte autora (art. 82, caput, do CPC). Não há condenação em honorários advocatícios, já que não angularizada a relação processual. Liberem-se eventuais bloqueios constantes dos autos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do Eg. TJDFT. É pressuposto de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. Em suas razões recursais, porém, o Apelante narra situação diversa dos autos. Note-se que, enquanto a respeitável sentença resistida se fundamentou na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inciso IV, do art. 485 do CPC, o apelante se insurge nos fundamentos do apelo contra uma sentença que teria julgado o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa. Ressalta-se que não há no recurso qualquer referência aos argumentos da sentença que ensejaram a extinção do processo sem exame do mérito, consistente, na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não se aperfeiçoou a relação processual, ainda que diversas tenham sido as tentativas de citação. Assim, entendo que o Apelante optou por trazer em seu recurso dados e fatos que não ocorreram nestes autos, sendo que a fundamentação se encontra totalmente dissociada da lançada pelo julgador na sentença recorrida, violando frontalmente o disposto no art. 1.010 do CPC, revelando-se manifesta a irregularidade formal do presente recurso. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. VIOLADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. INCLUSÃO. UTI. DESPESAS. INCLUSÃO. LISTA. CRIH. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. (...) 4. Recurso voluntário não conhecido e remessa necessária não provida. (Acórdão n.987735, 20150110805708APO, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 994-1011); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTIGO 198, INCISO I, DO ECA. PESSOAS JURÍDICAS. NÃO EXTENSÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, do CPC. 1. As razões recursais devem tratar especificamente dos fundamentos da decisão recorrida, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.974751, 20120130060246APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA